Tribunal: TJDFT
Processo: 0737887-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737887-34.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0722559-55.2025.8.07.0003 – id 246577044), que, em demanda de obrigação de fazer c/c indenizatória, indeferiu a tutela de urgência para limitar a 30% dos seus rendimentos líquidos os débitos de empréstimos na folha de pagamento. Alega, em suma, violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, ao ser permitido que os descontos referentes a empréstimos consignados ultrapassem o limite de 30% da remuneração líquida, pois comprometem sua subsistência, especialmente considerando que é portadora de doenças crônicas (hipertensão e diabetes) e arca com despesas essenciais como aluguel e medicamentos, sustentando que a legislação distrital (LC no 840/2011), ao autorizar até 40% de consignação, deve ser interpretada conforme a jurisprudência do STJ, que estabelece o teto de 30% para proteger o mínimo existencial e destaca que a ampliação da margem consignável fere os princípios constitucionais da função social do contrato e da proteção ao consumidor. Acrescenta que a norma distrital extrapola a competência legislativa ao invadir matéria de direito financeiro e proteção do consumidor, de competência privativa da União. Requer o deferimento da medida. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 246577044 – autos principais): “(...). A concessão da tutela de urgência exige o preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, a autora juntou contracheque de maio/2025, no qual consta salário bruto no valor de R$ 9.193,19. Desse montante, foram abatidos os descontos obrigatórios relativos a Imposto de Renda (R$ 847,95) e Seguridade Social (R$ 873,55), resultando em renda líquida de R$ 7.471,69. Os descontos decorrentes de empréstimos consignados somam R$ 2.633,18, o que representa 35% da renda líquida da autora. Esse percentual encontra-se dentro do limite legal estabelecido pelo art. 116, §2o, da Lei Complementar no 840/2011, que prevê a possibilidade de consignações até o limite de 40% da remuneração, sendo 5% destinados exclusivamente a operações de cartão de crédito. Assim, não se verifica, em análise sumária, extrapolação do limite consignável autorizado em lei. Logo, ausente a probabilidade do direito invocado, não se encontram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pela parte autora. (...).” 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 10 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator